Tribunal: CARF
Processo: 10880.009240/2002-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO - DCTF
Cabível o lançamento por recolhimento fora do prazo/falta de recolhimento de tributo informado em DCTF, dos valores que o sujeito passivo não comprova ter efetuado corretamente.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 205

1
204
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.009240/2002­35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.371 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
FEBASP SOCIEDADE CIVIL
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 1998
FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO ­ DCTF
Cabível o lançamento por recolhimento fora do prazo/falta de recolhimento
de tributo informado em DCTF, dos valores que o sujeito passivo não
comprova ter efetuado corretamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, vencida a Conselheira Paula Santos de Abreu, que votava pela conversão
dos autos em diligência.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente
Convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader
Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.009240/2002-35
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.009240/2002­35
Acórdão n.o 1402­004.371
S1­C4T2
Fl. 206

2

Relatório

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou parcialmente improcedente a autuação e decidiu afastar a multa de ofício de
75% no termos do artigo 14 da Lei 11.488/2006, mantendo a exigência da multa e dos juros de
mora devido ao pagamento em atraso do IRRF do terceiro e quarto trimestres de 1997.
Vejamos o restante dos fatos conforme o relatório do v. acórdão recorrido.
Trata o presente processo de lançamento de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte ­IRRF realizado em decorrência de erros
ou inconsistências verificados nas Declarações de Contribuições
e Tributos Federais ­ DCTF dos 3° e 4° trimestres de 1997,
segundo o disposto nas Instruções Normativas n° 45/1998 e n°
77/1998 (fls. 05 a 17).
No
Auto
de
Infração
(fl.
07),
foram
apontados
os
enquadramentos legais do imposto, da multa de ofício'
vinculada, dos juros de mora devidos em função de falta de
recolhimento ou pagamento do principal­," dos juros de mora
não pagos e da multa de ofício isolada em decorrência da falta
de pagamento da‹multa de mora.
A Interessada, tendo tomado ciência da autuação em 11/06/2002
(fl. 95), apresentou sua impugnação em 11/07/2002 (fls. 01 a
04), por intermédio de seu Diretor­ Presidente (fls. 18 a 73),
alegando, em síntese, que efetuou os recolhimentos respectivos e
apresenta os DARF respectivos, tendo ocorrido alguns erros de
preenchimento, com relação à data de vencimento.'
Às fls. 96 a 101, consta análise da impugnação por parte da
Delegacia de origem, na qual se concluiu pela manutenção
parcial do lançamento (Anexo IIa), tendo os autos sido enviados
para julgamento.

A DRJ decidiu da seguinte forma:

Deve ser lembrado que a data de vencimento do IRRF é o
terceiro dia útil da semana seguinte à da ocorrência da
retenção. (art. 83, I, “d”, da Lei n° 8.981/1995).
O calendário para o segundo trimestre de 1997 é o seguinte:
[...]
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.009240/2002­35
Acórdão n.o 1402­004.371
S1­C4T2
Fl. 207

3
Considerando­se as DCTFs e os DARFs extraídos dos bancos de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil ­ RFB, bem
como os documentos juntados pela Impugnante, temos que:

Observe­se que os aludidos erros de preenchimento não
guardam relação aparente com O período de apuração
informado na DCTF, não restando configuradas as alegações da
Impugnante, que não juntou, face esta inconsistência, os
elementos necessários de sua escrita contábil a comprovar a
tempestividade dos recolhimentos em relação à data de
ocorrência dos fatos geradores respectivos, devendo prevalecer
a autuação, que, todavia, no que tange à multa de ofício isolada,
deve ser reduzida para a multa de mora devida, posto que O
artigo 14 da Lei n° 11.488/2006 afastou a incidência da multa de
Oficio de 75% nos casos de “pagamento ou recolhimento após O
vencimento do prazo, sem O acréscimo de multa moratória”.
Logo, pelo exposto, VOTO pela PROCEDENCIA PARCIAL DO
LANÇAMENTO, conforme quadro demonstrativo abaixo.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM REAIS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EXIGIDO.

EXONERADO
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.009240/2002­35
Acórdão n.o 1402­004.371
S1­C4T2
Fl. 208

4

MANTIDO*

Em relação as alegações sobre constitucionalidade deixou de conhecer e
quanto aos requerimentos sobre multa, juros e taxa selic negou provimento a manifestação de
inconformidade.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repetindo as
mesmas alegações da impugnação, sem acostar aos autos novos documentos.

É o relatório.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.009240/2002­35
Acórdão n.o 1402­004.371
S1­C4T2
Fl. 209

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

Primeiramente, cumpre ressaltar que não foi interposto Recurso de Ofício em
relação a exclusão da multa de ofício de 75% do lançamento, devido ao montante cancelado ser
inferior ao valor de alçada do recurso.

Recurso Voluntário

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

Ao compulsar os autos, verifiquei que a principal alegação da Recorrente
relativa ao erro no preenchimento da DCTF e nas DARFs não restaram comprovadas por meio
de documentos relativos aos pagamentos dos salários, bem como por meio de documentos
contábeis.

A Recorrente alega que não poderia ter feito o pagamento do IRRF incidente
sobre salário em atraso, eis que a retenção dos valores a título de IRRF foram feitos sempre no
quinto dia útil de cada mês e o recolhimento do imposto foi feito até o terceiro dia útil da
semana seguinte.

Entretanto, assim como no v. acórdão recorrido, ao analisar os documentos
acostados aos autos verifiquei que os alegados erros de preenchimento na DCTF e nos DARFs
não guardam relação com o período de apuração informado na própria DCTF.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.009240/2002­35
Acórdão n.o 1402­004.371
S1­C4T2
Fl. 210

6

Sendo assim, tendo em vista que a Recorrente não conseguiu demonstrara
documentalmente os alegados erros de preenchimento na DCTF e nos DARFs para justificar
ou demonstrar que não pagou o imposto em atraso, entendo que o v. acórdão deve ser mantido
em seus termos.

Para evitar repetições, adoto os fundamentos do v. acórdão recorrido.

Deve ser lembrado que a data de vencimento do IRRF é o
terceiro dia útil da semana seguinte à da ocorrência da
retenção. (art. 83, I, “d”, da Lei n° 8.981/1995).
O calendário para o segundo trimestre de 1997 é o seguinte:
[...]
Considerando­se as DCTFs e os DARFs extraídos dos bancos de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil ­ RFB, bem
como os documentos juntados pela Impugnante, temos que:

Observe­se que os aludidos erros de preenchimento não
guardam relação aparente com O período de apuração
informado na DCTF, não restando configuradas as alegações da
Impugnante, que não juntou, face esta inconsistência, os
elementos necessários de sua escrita contábil a comprovar a
tempestividade dos recolhimentos em relação à data de
ocorrência dos fatos geradores respectivos, devendo prevalecer
a autuação, que, todavia, no que tange à multa de ofício isolada,
deve ser reduzida para a multa de mora devida, posto que O
artigo 14 da Lei n° 11.488/2006 afastou a incidência da multa de
Oficio de 75% nos casos de “pagamento ou recolhimento após O
vencimento do prazo, sem O acréscimo de multa moratória”.

Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, voto por conhecer do Recurso
Voluntário e nego provimento para manter o v. acórdão recorrido em seus termos.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.009240/2002­35
Acórdão n.o 1402­004.371
S1­C4T2
Fl. 211

7

É como voto.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital